Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703085-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observa-se dos presentes autos eletrônicos, a existência de duas petições intituladas como reclamação, a de ID no 32389338 e a de ID no 32391137. Tais petições, do seu turno, são distintas e fundamentam-se, cada qual, em premissas jurídicas diferentes. Diante disso e, considerando a prevalência do princípio da cooperação entre as partes e o juiz, intime-se a reclamante para esclarecer, no prazo de cinco (5) dias, qual das petições pretende ver analisada por esta egrégia Câmara de Uniformização. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator